Tribunal: STF
Processo: ARE 1470039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PJES - PROGRAMA DE JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA. ATUAÇÃO DO POLICIAL MILITAR EM REGIME DE PLANTÃO. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO A HORAS EXTRAS E REPERCUSSÕES. APELO DESPROVIDO.



    1. Como cediço, são extensíveis aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, XVI conforme disposição do art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal, contudo, para a percepção deles, deve ser observada a legislação local.



    2. No que tange ao Programa de Jornada Extraordinária de Segurança - PJES, instituído pelo Decreto nº 21.858, de 25 de novembro de 1999, tem-se que foi implementado no escopo de otimizar as atividades de defesa social, aumentando o número de efetivos policiais no Estado de Pernambuco. De acordo com o programa, é facultado aos servidores dessa carreira a realização de plantões em turnos suplementares de trabalho, com remuneração previamente estabelecida.



    3. Com relação às horas extras, importante mencionar a sua natureza compulsória, já que a decisão pela sua realização depende de convocação da própria administração. Nesse ponto, a Lei Estadual nº 10.466/1990, previu a remuneração mínima de 50% (cinquenta por cento) da hora normal para a jornada de trabalho extraordinária.



    4. Não obstante, conforme antedito, os decretos regulamentadores em questão estabeleceram uma faculdade ao servidor em aderir ou não ao Programa de Jornada Extraordinária de Segurança - PJES, conferindo-lhe a prerrogativa de escolher se deseja participar de plantões pré-estabelecidos, com a remuneração correspondente, determinada previamente.



    5. Desta feita, por ser programa de participação voluntária, pelo qual o servidor possui conhecimento prévio da quantidade de plantões, bem como da remuneração equivalente, não há que se falar em pagamento pelo labor extraordinário.



    6. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XVI; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente